Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial, cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação não conhecida no particular.
2. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. Preliminar rejeitada.
3. Tratando-se de ação revisional contratual, na qual se almeja a limitação dos descontos na margem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, a parte controvertida é o saldo devedor, montante que foi considerado para a atribuição do valor da causa. Preliminar não acolhida.
4. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (Art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003).
4.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento para 30% (trinta por cento) da remuneração da mutuária, deduzidos os descontos compulsórios.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
6. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente da mutuária, referentes às parcelas de mútuo celebrado pelas partes litigantes, encontra-se autorizado contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
7. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé pela apelante, sendo indevida a imposição de multa.
8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados.